Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703581-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFICIO DOMINIUM RESIDENCE AGRAVADO: LUCAS TADZO VIANA SOBREIRA BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de LUCAS TADZO VIANA SOBREIRA BEZERRA, que determinou a exclusão dos débitos vencidos há mais de cinco anos, tendo em vista a ocorrência de prescrição (ID 55054188 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 14289296), a agravante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição de parte das quantias exigidas judicialmente. Para tanto, aduz que, nos moldes do artigo 202, inciso VI, haverá interrupção do lapso prescricional por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que implique o reconhecimento do direito pelo devedor. Assevera que o réu, promitente comprador da unidade no 701, foi notificado por diversas vezes no que tange ao débito relativo à sua unidade imobiliária, possuindo amplo conhecimento acerca tal situação. Nesse sentido, discorre que, em assembleia realizada no dia 11/05/2019, o requerido reconheceu publicamente o débito que lhe é atribuído, oportunidade em que esclareceu a sua intenção de quitá-lo; porém, sem o acréscimo da quantia devida a título de juros, multas e atualização monetária. Por outro lado, afirma que, a teor do que dispõe o artigo 205, do Código Civil, a prescrição corre em dez anos quando a lei não estipular prazo menor. Narra qualificar-se como incorporadora imobiliária, na linha do que preconiza a Lei no 4.591/64, na medida em que recebeu o empreendimento em razão da celebração do TAC no 677/2012. Com efeito, pondera que, por se tratar de débitos de unidade imobiliária para pagamento de dívida do terreno em face da Terracap, aplica-se ao caso concreto a regra inserta no artigo 205, do Código Civil, máxime para evitar o enriquecimento sem causa do promitente adquirente. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição de parte das quantias cobradas. Preparo comprovado (ID 14289306). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Da análise preliminar dos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que, na demanda de origem, a associação autora almeja a condenação do ora agravado ao pagamento de montante devido a título de contribuição mensal para o custeio de suas atividades, tendo indicado como termo inicial a prestação vencida em 10/05/2012. Além disso, pugna pelo ressarcimento de importe desembolsado para a quitação de dívida do terreno perante a Terracap, com vistas à regularização do empreendimento imobiliário, observado o rateio promovido entre as unidades. Em face desse contexto, ao menos em princípio, é possível inferir que o prazo prescricional incidente sobre as parcelas perseguidas pela parte recorrente, associação de promitentes compradores de imóveis em construção inseridos em incorporação imobiliária, adequa-se à previsão contida no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual: Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Ora, considerando que os valores pleiteados foram estipulados nas Assembleias Gerais Extraordinárias de 14/04/2012 (ID 14289301) e 25/07/2012 (ID 14289300), documentos escritos dos quais emergem dívidas líquidas e certas, a pretensão de cobrança correspondente, em juízo de cognição sumária, encontra-se sujeita ao prazo quinquenal contemplado no dispositivo legal acima transcrito. Nessa perspectiva, tendo em vista que o Código Civil de 2002 fixou prazo menor para a prescrição decorrente de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, sem olvidar, ainda, que a Lei no 4.591/1964 não estabeleceu tratamento específico sobre o tema, inexiste justificativa hábil a autorizar incidência da regra geral disposta no artigo 205, do Diploma Civilista. Destarte, ao menos por ora, impende concluir que as parcelas anteriores ao quinquídio da propositura da ação (18/11/2019), isto é, a 18/11/2014, apresentam-se fulminadas pela prescrição. De outra parte, em relação ao disposto no artigo 202, inciso VI, do Código Civil, vale destacar que, à míngua de previsão legal, eventuais notificações extrajudiciais promovidas pelo credor não têm o condão de interromper a prescrição, principalmente porque não pressupõem o reconhecimento da dívida. A propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. (...) 3. As notificações extrajudiciais enviadas à devedora não interrompem o prazo prescricional. Prescrição consumada quanto às parcelas anteriores ao triênio que antecedeu o ajuizamento da demanda. 4. Tratando-se de mora ex re, os juros respectivos e a correção monetária fluem a partir do termo preestabelecido para o vencimento da obrigação. (Acórdão 1138138, 20100112348094APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 396/399) (g.n.) CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. SEGURO-FIANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO. PRESCRIÇÃO DO PEDIDO RECONVENCIONAL DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO EM QUANTIA SUPERIOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 202 CÓDIGO CIVIL.(...) 3. A notificação extrajudicial não interrompe o prazo prescricional, porquanto não se subsume em nenhuma das hipóteses elencadas nos artigo 202 do Código Civil. A interrupção da prescrição dar-se-ia por ato judicial que constituísse em mora o devedor ou por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importasse reconhecimento do direito pelo devedor, o que não aconteceu no caso em apreço. 4. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da requerida conhecido e desprovido. (Acórdão 1045454, 20160110628412APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 259/263) Ademais, não se revela apto a modificar tal entendimento o suposto pronunciamento realizado pelo réu/agravado na Assembleia Geral Extraordinária de 11/05/2019, na medida em que a assinatura lançada na respectiva lista de presença (ID 14289305), aparentemente, não lhe diz respeito, sendo alusiva a outra pessoa. Assim, nesta análise preambular do recurso, não vislumbro a probabilidade do direito e, portanto, deve ser indeferido o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação do agravado, pois ainda não foi citado nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator